Tribunal: CARF
Processo: 12898.000119/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000119/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.634 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
GRUMEY SA ARMAZENS GERAIS GUARDATUDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA CFL 30. DISTINÇÕES.
A multa por deixar de elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente constitui-se em sanção pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei n° 8.212,
de 1991. Essa infração não se confunde com a multa por deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, não se
confunde com a multa de mora a punir o atraso na arrecadação da contribuição
previdenciária, não se confunde com a multa de ofício a punir a falta de
pagamento ou recolhimento da contribuição previdenciária, a falta de
declaração e a declaração inexata, e também não se confunde com a multa por
infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, a punir a
declaração com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Não há como se cogitar de dupla penalização,
bis in idem, violação da livre concorrência, violação do direito de livre
empreender e nem violação do art. 112 do CTN ou em aplicação do princípio
da absorção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000119/2010-94
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000119/2010-94

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98/102) interposto em face de decisão (e-
fls. 88/93) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.234.762-2 (e-fls. 03/06), no valor total de R$ 2.821,58 e lavrado por ter deixado de elaborar
folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos (CFL – Código de Fundamento Legal 30). O AI
foi cientificado em 30/03/2010 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal (e-fls. 13/18), extrai-se:
(...) a empresa deixou de apresentar as Folhas de Pagamento relativas às remunerações
pagas ou creditadas aos segurados Contribuintes Individuais Prestadores de Serviços,
apuradas nos lançamentos contábeis registrados nos Livros Razão e no Livro Diário n°
55, ambos do exercício 2006, especificamente na conta 3310426 - SERV.
PRESTADOS POR P. FÍSICA, onde os históricos dos lançamentos indicam
pagamentos a Contribuintes Individuais Prestadores de Serviços, também não indicados
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – GFIP.
5 No quadro a seguir, são indicados todos os históricos e valores lançados na conta
3310426, em cada competência: (...)
6 A não inclusão de segurados - Contribuintes Individuais - nas Folhas de Pagamento
constitui infração aos preceitos dispostos na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, I,
combinado com o art. 225, I e § 90, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999.
Na impugnação (e-fls. 44/48), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Tripla penalização por um mesmo fato.
(c) Agravamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 88/93):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INFRAÇÃO. FOLHAS DE PAGAMENTO DE
ACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELO INSS.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, constitui infração ao artigo
32, inciso I da Lei n° 8212/91, c/c o artigo 225, inciso I, e parágrafo 9° do Regulamento
da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000119/2010-94

(...) Voto (...)
10. Em face de todo o exposto, o meu voto é no sentido de dar provimento em parte à
impugnação, mantendo o crédito tributário no valor de R$ 1.410,79,
desconsiderando-se o agravamento da multa.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 15/09/2011 (e-fls. 95/97) e o
recurso voluntário (e-fls. 98/102) interposto em 11/10/2011 (e-fls. 98), em síntese, alegando:
(a) Tripla penalização por um mesmo fato. A recorrente está sendo penalizada três
vezes por um único fato, uma vez que foram formalizados as seguintes
autuações: (1) processo n° 12898.000119/2010-94 (AI 37.234.7622) violação
ao art. 32, I, da Lei 8.212/91, por não apresentação das folhas de pagamento,
com dados relativos às remunerações pagas aos segurados contribuinte
individuais que lhe prestaram serviço; (2) processo n° 12898.000120/2010-19
(AI 37.234.763-0): violação ao art. 32, II, da Lei 8.212/91, por não escriturar
os registros contábeis, com dados relativos às remunerações pagas aos
segurados contribuinte individuais que lhe prestaram serviço; e (3) processo
n° 12898.000121/2010-63 (AI 37.234.764-9): violação ao art. 32, § 5°, da Lei
8.212/91, em virtude da entrega de GFIP sem todos os dados relativos a fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Com efeito, percebe-se que todos
os autos de infração se referem a: (a) serviços prestados por pessoa física -
conta 3310426; (b) assistência médica prestada a grupo definido de
empregados – conta 3310215; e (c) despesas de viagens e estadas com
empregados em tarefas supostamente alheias ao trabalho. Assim, a situação
viola o princípio do non bis in idem, devendo ser observado o princípio da
absorção e o art. 112 do CTN. Por outro lado, as autoridades lançadoras
constituíram também débitos principais acrescidos de multa de ofício (AI n°
37.234.759-2, 37.234.760-6 e 37.234.761-4), abrangendo o período de
apuração objeto das referidas multas lançadas por descumprimento de
obrigação acessória, todos incluídos no Parcelamento da Lei n° 11.941/2009.
Nessa hipótese, aplica-se a jurisprudência do CARF, que afasta a multa
acessória, porquanto integralmente absorvida pela multa de ofício aplicada
pelo não recolhimento do tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/09/2011 (e-fls. 95/97), o recurso
interposto em 11/10/2011 (e-fls. 98) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Tripla penalização por um mesmo fato. A autuação foi efetivada em razão de a
empresa deixar preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000119/2010-94

segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social, conforme previsto no art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 199,
1combinado com o art. 225, I e §9°, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999, não tendo elaborado folha de pagamento a abrigar remunerações
pagas ou creditadas a segurados contribuintes individuais, apuradas em lançamentos contábeis
registrados nos Livros Razão e no Livro Diário n° 55, ambos do exercício 2006, especificamente
na conta 3310426 - SERV. PRESTADOS POR P. FÍSICA, onde os históricos dos lançamentos
indicam pagamentos a Contribuintes Individuais Prestadores de Serviços, também não indicados
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – GFIP.
Assim, o fato ensejador do presente AI n° 37.234.762-2 (12898.000119/2010-94)
constitui-se na infração à obrigação acessória ao art. 32, I, da Lei 8.212, de 1991 (preparo
irregular da folha de pagamento – CFL 30).
O AI n° 37.234.763-0 (12898.000120/2010-19) versa sobre violação ao art. 32, II,
da Lei n° 8.212, de 1991. (deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos – CFL 34).
O AI n° 37.234.764-9 (12898.000121/2010-63) veicula a constatação da violação
ao art. 32, IV e §5°, da Lei n° 8.212, de 1991 (apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL 68).
Note-se que a própria argumentação da recorrente especifica as três capitulações
legais diversas e descreve três situações fáticas diversas, mas conclui tratar-se de um único fato.
A eventual circunstância de um mesmo segurado, remuneração e/ou contribuição
não ter (1) constado de folha de pagamento, (2) não ter sido lançado de forma discriminada e
em títulos próprios nos livros contábeis e (3) ter sido omitido de GFIP revela três condutas
distintas e não um único fato.
As condutas são nitidamente distintas, não havendo como se cogitar de bis in idem
ou em aplicação do princípio da absorção e nem em violação do art. 112 do CTN.
Além disso, a lavratura dos Autos de Infração de Obrigação Principal (AIs n°
37.234.759-2, 37.234.760-6 e 37.234.761-4) toma por base fato diverso, ou seja, o não
recolhimento das contribuições devidas, conduta que não se confunde e nem absorve o preparo
de folha de pagamento sem observância das regras de regência.
Havendo aplicação retroativa da multa de 75% por ter sido considerada mais
benéfica, além da falta de pagamento ou recolhimento, a multa puniria a falta de declaração e a
declaração inexata. Contudo, estas condutas também não se confundem e nem absorvem o
preparo de folha de pagamento sem observância das regras de regência, obrigação acessória
diversa e isolada.
A jurisprudência invocada pela recorrente versa sobre a multa isolada pelo
descumprimento do dever de recolhimento antecipado da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, situação estranha à multa por infração ao art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 199, combinado
com o art. 225, I e §9°, do Regulamento da Previdência Social.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000119/2010-94

Como jurisprudência aplicável ao presente caso concreto, podemos invocar o
decidido de forma unânime pelo colegiado ao proferir o Acórdão n° 2401-009.643, de 14 de
julho de 2021, cuja ementa pertinente transcrevo:
FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA CFL 30. DISTINÇÕES.
A multa por deixar de elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente constitui-se em sanção pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 31, I, da Lei n° 8.212,
de 1991. Essa infração não se confunde com a multa de mora a punir o atraso
na arrecadação da contribuição previdenciária, não se confunde com a multa de
ofício a punir a falta de pagamento ou recolhimento da contribuição
previdenciária, a falta de declaração e a declaração inexata e também não se
confunde com a multa por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212,
de 1991, a punir a declaração com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Logo, não há como se
cogitar de dupla penalização, bis in idem, violação da livre concorrência ou
violação do direito de livre empreender.
Por fim, a circunstância de os Autos de Infração de Obrigação Principal (AIs n°
37.234.759-21, 37.234.760-62 e 37.234.761-43) terem sido incluídos no parcelamento da Lei n°
11.941, de 2009, não tem o condão de afetar o presente julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 O AI n° 37.234.759-2 teve impugnação julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acordão 12-
32.662 – 15a Turma da DRJ/RJl, tendo a recorrente desistido da impugnação e renunciado a qualquer alegação de
direito sobre as quais se funda o processo administrativo (e-fls. 196/206 do processo n° 12898.000116/2010-51).
2 O AI n° 37.234.760-6 teve impugnação julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acordão 12-
32.663 – 15a Turma da DRJ/RJl, tendo a recorrente desistido da impugnação e renunciado a qualquer alegação de
direito sobre as quais se funda o processo administrativo (e-fls. 114/124 do processo n° 12898.000117/2010-03).
3 O AI n° 37.234.761-4 teve impugnação julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acordão 12-
32.664 – 15a Turma da DRJ/RJl, tendo a recorrente desistido da impugnação e renunciado a qualquer alegação de
direito sobre as quais se funda o processo administrativo (e-fls. 184/194 do processo n° 12898.000118/2010-40).

Fl. 112
DF CARF MF
Original